Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708400-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. No despacho de ID 33666205, esta Relatoria determinou a intimação do sindicato agravante para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do agravo, ou recolher em dobro o preparo, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Na petição juntada ao ID 34401583, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração. Por ora, mantenho o provimento judicial por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator